Tribunal: TJMT
Processo: 1004480-21.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004480-21.2023.8.11.0000

Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), TRES IRMAOS ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.046.287/0001-68 (EMBARGANTE), VALOR ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.064.116/0001-61 (EMBARGANTE), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRB BANCO DE BRASILIA SA - CNPJ: 00.000.208/0001-00 (EMBARGADO), DURVAL GARCIA FILHO - CPF: 380.234.661-00 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

– ACÓRDÃO ASSACADO DE OMISSO – VÍCIO NÃO VERIFICADO – DEVIDO ENFRENTAMENTO DA TESE RECURSAL – CRÉDITO DE NATUREZA EXTRACONCURSAL – ACERTO DA DECISÃO DE ORIGEM QUE EXCLUIU O CRÉDITO DO FEITO RECUPERACIONAL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

O acórdão embargado pronunciou-se expressamente arcerca da manutenção da natureza do crédito da instituição financeira embargada como extraconcursal e, portanto, alheio ao feito recuperacional.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por
TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA
e
VALOR ENGENHARIA LTDA,
contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto em face do
BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A.,
mantendo

inalterada a decisão de origem, a qual julgou procedente o incidente processual.

Para tanto, os embargantes sugerem a ocorrência de omissão do julgado em relação à questão da natureza do contrato, uma vez que, em razão do perecimento da garantia, o crédito deverá ser mantido no processo recuperacional na classe de crédito quirografário.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso em exame, mais precisamente sob o ponto de vista da omissão alegada, não se verifica qualquer vício a ser sanado do acórdão recorrido.

Na espécie, o acórdão embargado pronunciou-se expressamente arcerca da manutenção da natureza do crédito da instituição financeira embargada como extraconcursal e, portanto, alheio ao feito recuperacional.

Nesse ponto, a decisão embargada assentou o seguinte:

(...) consoante se extrai da atenta leitura da norma supramencionada, não há qualquer possibilidade de mitigar as condições contratuais, de modo que, sendo o contrato firmado com garantia fiduciária, prevalece a sua condição de crédito extraconcursal, sem qualquer possibilidade de submetê-lo aos efeitos da recuperação, ou a sua conversão em crédito de natureza diversa, no caso, na almejada classe quirografária.

Nesse contexto, o recurso de embargos de declaração não é o meio legítimo para buscar a alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...]. (TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA C MARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos presentes Embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023